Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702736-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. -. P. D. S. E. -. M. AGRAVADO: A. J. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BARRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI – ME contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e reparação por danos morais ajuizada por ABADIO JACINTO DA SILVA, determinou a intimação da parte requerida, ora agravante, para que fosse promovido o depósito dos honorários periciais. Em sede de embargos declaratórios, a referida decisão foi integrada para condenar a empresa ora agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Em suas razões recursais (ID 68220368), a recorrente defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, alega, que “O douto juízo de 1o Grau, sem qualquer fundamentação, atribuiu às Rés o rateio do adiantamento dos honorários periciais, sendo certo que, em tendo sido a prova pericial determinada de ofício, nos termos do artigo 95 do CPC, todas as partes deverão participar do rateio”. Argumenta, ainda, que os embargos de declaração opostos em face da decisão agravada não tinham a finalidade de retardar o andamento processual “pois, muito pelo contrário, deduziu-se expressamente na petição recursal que a intenção era sanar o vício sem a necessidade de acessar o 2o Grau”, de modo que “a imposição da multa foi descabida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada “determinando-se o rateio do adiantamento dos honorários periciais entre todas as partes e desconstituindo-se a multa aplicada contra a Agravante”. Preparo recolhido (ID 68220091). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso dos autos, verifico que, ao determinar a intimação dos réus para que fosse promovido o depósito dos honorários periciais, o decisum agravado tão somente reiterou decisão saneadora não recorrida quanto a este ponto específico e, portanto, preclusa. Por oportuno, confira-se o teor da decisão pretérita na qual, após verificar a hipossuficiência econômica e técnica da parte autora e concluir que caberia aos réus a elucidação dos pontos controvertidos da lide, determinou a Magistrada que, uma vez apresentada a proposta de honorários pelo perito, seriam os réus intimados acerca do seu conteúdo - a evidenciar que sobre eles recairia o ônus do adiantamento dos custos com a perícia: “No caso, conforme Acórdão prolatado nos autos - ID 170603563 – dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e determinou o saneamento do feito. Assim, segue Decisão saneadora. Inicialmente, assevero que a prejudicial de mérito decadência e as preliminares de ilegitimidade passiva e interesse de agir, já foram analisadas e afastadas nos autos. Assim, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a seguinte: - eventual vício de fabricação do produto adquirido pelo autor – documentos Ids 60959049 e 60959050 – ou defeito de instalação. - eventual mau uso do referido produto pelo autor. De outro lado, é a correspondente questão de direito: - eventual direito do requerente em ser indenizado material e moralmente. Tais questões podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. CHARLES DE ARAUJO LINS GOUVEIA GUEDES, CPF 606.525.351-00, e-mail: engenheirocharlesguedes@gmail.com- que deverá responder os seguintes quesitos: a) se o produto adquirido pelo autor, especificado nos documentos IDs 60959049 e 60959050– apresenta vício de fabricação. b) se houve erro/defeito quando da instalação do referido produto. c) se o mencionado produto foi utilizado indevidamente pelo autor, o ocasionando os problemas relatados na peça de ingresso. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços, enquadrando-se o autor como destinatário final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo aos requeridos elucidarem os pontos controvertidos acima delineados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os réus. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos.” Dessa forma, no caso em análise, operou-se a preclusão, uma vez que a parte agravante não se insurgiu contra a decisão que saneou o feito em tempo oportuno no tocante ao ônus do adiantamento dos honorários periciais. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICA O ENTENDIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.2. Na realidade, o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão que, em suma, tão somente ratificou o entendimento da decisão anterior, que havia determinado a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares, mas que não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão. 3. Precedente da Turma: "O recurso é intempestivo se dirigido, na realidade, contra decisão anterior, pela qual efetivamente nasceu a lesão jurídica, consistente na determinação de manutenção da autora com a cobertura contratual. Por outro lado, se o inconformismo é dirigido contra o ato de intervenção de terceiro, é evidente a preclusão lógica, na medida em que a agravante, em sua contestação, já havia requerido o chamamento ao processo". (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014). 4. Agravo não conhecido” (Acórdão 843706, 20140020253040AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 28/1/2015. Pág.: 157) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE CONTADOR PARA AUXILIAR O ADMINISTRADOR. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto à permissão de contratação de Contador para auxiliar o Administrador Judicial na análise de balancetes analíticos. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1213314, 07224361320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por sua vez, cuidando-se de processo em fase de conhecimento, certo é que o inconformismo contra a multa aplicada pelo juízo a quo em razão de incursão no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se amolda às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, nem constitui questão revestida de urgência capaz de mitigar o rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator